Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PROVIDO.
1. O depósito judicial do débito exequendo, com o escopo de viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como ocorrido na hipótese dos autos, não possui o condão de caracterizar adimplemento voluntário da obrigação, o que enseja a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% sobre a totalidade da dívida.
2. Recurso dos exequentes conhecido e provido.